Tribunal: TJPA
Processo: 0815719-72.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0815719-72.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: FELIPE DA SILVA RAMOS

APELANTE: JANDERSON ANDRE FERREIRA DE JESUS, JOAO LUCAS DE LIMA CORDEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO AO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargante requer a integração do julgado, por alegar omissão na apreciação das teses recursais, afirmando que a fundamentação se fez de modo genérico e superficial, todavia, como a simples análise do acórdão evidencia, todas as alegações foram apreciadas, embora refutadas e, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 18 de março a 25 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por FELIPE DA SILVA RAMOS em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em 08.05.2023 (Num. 13534631), nos autos da Apelação Criminal n. 0815719-72.2021.8.14.0006 (sistema PJE), de minha relatoria, o qual negou provimento ao recurso e foi assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP/40. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. INCABÍVEL. TEMA 916 DO STJ. SÚMULA 582 DO STJ. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. INCABÍVEL. PENAS APLICADAS DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA À REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIÁVEL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 31 DO STJ. TEMA 190 do STJ. PENAS MANTIDAS NA ÍNTEGRA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Conforme já pacificado pela jurisprudência, por meio do tema 916 e da súmula nº 582, ambos do STJ, o crime de roubo se consuma com a inversão da posse sobre a coisa subtraída, o que resta provado nos autos por meio do auto de apresentação e apreensão dos aparelhos celulares das vítimas. Incabível a desclassificação, portanto, devendo os apelantes responderem pela forma consumada do crime do art. 157, §2º, II do CP.

2. Todos os acusados pedem, igualmente, a readequação da dosimetria penal, pois as circunstâncias judiciais teriam sido mal valoradas. Todavia, analisando-se os autos, tem-se que a pena-base, para todos, foi fixada no mínimo legal, com valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Incabível, portanto, pleitear a redução da pena já mantida no mínimo legal.

3. Os acusados João Lucas e Janderson requerem, ainda, a aplicação da atenuante genérica da confissão, todavia, como já exposto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, logo inviável a aplicação de qualquer redutor por força da súmula nº 231 do STJ e tema 190 do STJ. Consequentemente, incabível a modificação de regime inicial de cumprimento e ainda a substituição da pena por restritivas de direitos.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

[...]

Em suas razões recursais (Num. 14043297), o embargante alega omissão no julgamento da apelação, por entender que as teses defensivas foram analisadas superficialmente e de modo genérico. Entende que a correta apreciação da matéria implicaria a reversão do julgado, requerendo ainda o prequestionamento da matéria impugnada.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, consoante parecer de Num. 15890634.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Preliminares

I.1 – Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

I.2 – Nulidade por cerceamento de defesa

O embargante alega omissão no julgamento da apelação, por entender que o acórdão, ora impugnado, omitiu-se quanto às teses recursais, apreciando apenas de modo superficial e genérico a matéria.

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIPÓTESE DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO EXAME DE MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. Precedentes. 2. Embora o embargante afirme ter manejado embargos de declaração com intuito de sanar suposta omissão no julgamento do agravo regimental, buscou, de fato, reverter julgamento contrário a seus interesses, o que não se coaduna com a via eleita.
3. Em que pesem os esforços do ora embargante, o pleito de reconhecimento da suposta violação do art. 155 do CPP não foi objeto de cognição pela Corte de origem no julgamento da apelação e no da revisão criminal, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ART. 159, I, RI/STJ. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA. ART. 258, RI/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.1. Não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, à luz do art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp 2.108.185/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. A teor do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inexiste suporte normativo para intimação das partes sobre a inclusão, em mesa, de agravo regimental em matéria penal. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça [...] Portanto, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação prévia da parte" (AgRg no REsp 2.037.437/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
6. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.)

(Grifei)

Pois bem. A despeito de o embargante somente ter transcrito em seu recurso fragmentos do acórdão, os quais tratam da matéria jurídica, claramente a decisão veicula a análise probatória dos fatos (no que diz respeito ao pedido de desclassificação para a forma tentada do crime de roubo), assim consignando quanto à consumação do crime de roubo:

In casu, analisando as provas constantes dos autos, tem-se o auto de apresentação e apreensão de 07 (sete) aparelhos celulares, 01 (um) veículo de marca Fiat, modelo Pálio, cor branca, placa QDI 4911 e 01 (um) simulacro de arma de fogo (tipo pistola) - Num. 8997449 - Pág. 9/10, auto de entrega do aparelho celular marca Samsung, cor preta à vítima Maycon Souza da Silva - Num. 8997447 - Pág. 7/Num. 8997447 - Pág. 9, auto de entrega do aparelho celular marca Motorola Moto G9 Play, cor azul, à vítima Antônio Eudes da Silva Costa - Num. 8997448 - Pág. 3/5 e auto de entrega do aparelho celular marca Moto G8 Play, cor rosa avermelhado, à vítima Brandonn de Oliveira Barbas - Num. 8997448 - Pág. 15/17, todos os quais comprovam que os aparelhos celulares foram retirados do domínio das vítimas, havendo a clara inversão de sua posse, mediante a grave ameaça empregada, através do simulacro de arma de fogo e que, somente após a ação policial, é que as vítimas recuperaram os produtos do roubo, não havendo que se falar em mera tentativa, nos termos do tema 916 do STJ e também de sua súmula 582, já referidos.

Como se observa, não somente foi apreciada a matéria jurídica, mas foi realizada a devida subsunção dos fatos ao direito, inclusive de acordo com precedentes vinculantes dos Tribunais superiores. O mesmo se diga quanto à tese de desproporção das penas, tendo o acórdão impugnado assim consignado:

A defesa de todos os acusados requer a reforma da sentença, com a readequação da dosimetria penal, com fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, como se observa da sentença de Num. 8997922, para todos os réus a pena-base já foi fixada no mínimo legal, com valoração neutra de todas as circunstâncias judicias do art. 59 do CP/40. Nesse sentido, transcreve-se a decisão, que para todos os acusados assim consignou:

[...]

Lembrando que a necessidade de individualização da pena não implica a aplicação de penas forçosamente distintas, pois é possível que as circunstâncias judiciais para cada um dos coautores sejam as mesmas, como in casu.

Sendo assim, a questão não demanda maiores digressões, pois claramente trata-se de equívoco da defesa, uma vez que a pena-base jamais poderia ser fixada aquém do mínimo legal, razão pela qual nego provimento aos recursos também quanto a este pedido.

[...]

Ora, se a pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias multa), qual o interesse recursal da parte em alegar a ausência de individualização da pena? Para defender a desproporção de penas aplicadas na sentença (Num. 8997923), todas fixadas igualmente no mínimo legal (para os três acusados), restaria somente à parte exigir que a pena dos demais acusados fosse exasperada, porém não existe interesse recursal nesse sentido. Portanto, claramente trata-se de equívoco da parte, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Destarte, a despeito da concisão da decisão embargada, não foi ela omissa sobre qualquer ponto debatido pela defesa, tratando-se o presente recurso, tão somente, de mero inconformismo da parte, que não concorda com a condenação do acusado e, como já mencionado, a mera irresignação da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, eis que se tratam de recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/03/2024